Tribunal: STF
Processo: RE 1593002
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INGRESSO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. POSSIBILIDADE. TEMAS 139 E 156 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES E PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Apelações. Remessa necessária. Mandado de segurança. Servidora Pública Estadual. Professora que assumiu posteriormente o cargo de Diretora de Escola. Possibilidade. STF, Tema 965. Tempo de atividade exercido como Diretora Escolar que integra a carreira do magistério e deve ser computado para o benefício. I. Aposentadoria especial. Pretensão acolhida. Art. 40, § 5º, da CF/88. II. Integralidade e paridade. EC nº 41/2003, EC nº 47/2005 e ADI 3772. Preenchimento dos requisitos pela servidora definidos pelo STF no RE 590.260/SP (tema 139). III. Abono permanência. Art. 40, § 19, da CF. Devido desde a implementação das condições para a aposentadoria especial, com restituição dos descontos indevidos. IV. Expedição da certidão de liquidação de tempo de serviço para aposentadoria especial ou abono permanência. V. Consectários legais. Parcelas que se venceram a contar da data do ajuizamento da ação (art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. Taxa Selic, c.f. EC 113/2021. VI. Sentença parcialmente reformada. Recursos oficial e voluntário da FESP parcialmente providos. Recurso da impetrante” (fl. 2, e-doc. 20).
 
Não foram opostos embargos de declaração.
 
2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e  10 do art. 40 da Constituição da República. 
 
Sustenta que “a parte contrária não ocupa cargo de professor, mas sim cargo de diretora de escola, cargo esse que pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata exclusivamente dos docentes” (fl. 7, e-doc. 22).
 
Assevera que “o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, seja na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, seja na redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/19, é explícito ao restringir tal modalidade de aposentadoria aos professores. Tal restrição fica ainda mais evidente na redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/19: ‘ocupantes do cargo de professor’” (fl. 7, e-doc. 22).
 
Argumenta que “o direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, 
§ 5º, da Constituição Federal, é restrito aos ocupantes do cargo de professor, caso totalmente distinto da parte contrária, que ocupa cargo de diretora de escola. A questão, inclusive, já restou pacificada na jurisprudência (...). Ademais, há que se observar que a Constituição Federal veda a contagem de tempo ficto em seu art. 40, § 10” (fl. 8, e-doc. 22).
 
Afirma não haver “demonstração inequívoca de que a parte contrária cumpriu os requisitos previstos no art. 3º [da Emenda Constitucional nº 47/2005] supracitado. Assim, a parte contrária não pode fazer jus ao cálculo da aposentadoria com base em tal legislação, não tendo direito, portanto, a proventos com integralidade e paridade”, bem como não ter sido “comprov[ado] que efetivamente cumpriu todos os requisitos necessários para concessão da aposentadoria pleiteada, tendo deixado de cumprir a determinação prevista no art. 373, I, do CPC” (fl. 9, e-doc. 22).
 
Pede “o provimento do presente recurso extraordinário para reformar integralmente o acórdão, julgando-se improcedentes os pedidos da parte contrária” (fls. 9-10, e-doc. 22).

3. Em juízo negativo de retratação do Tema 965 da repercussão geral, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão, em julgado com a seguinte ementa:
“Recurso Extraordinário. Readequação. Apelações. Remessa Necessária. Servidora Pública Estadual. Professora que assumiu posteriormente o cargo de Diretora de Escola. Aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição: cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao art. 1.040, inc. II, do CPC, com relação ao RE 1.039.644/SC (Tema 965). Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Parâmetros fixados pelo Pretório Excelso observados no julgado em reexame. Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 27).
 
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
 
4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
 
5. O Tribunal de origem reconheceu o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, com os seguintes fundamentos: 
“A sentença (fls. 136/137, complementada à fl. 163), pela qual, em mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino da Região Sumaré, foi concedida a segurança postulada, conforme transcrito a seguir: ‘Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para DETERMINAR à autoridade impetrada que considere como tempo de efetivo exercício nas funções de magistério aquele exercido em classe de especialista de educação e/ou suporte pedagógico (Direção), como tempo hábil ao abono de permanência e aposentadoria especial, com a concessão retificação da certidão de tempo de contribuição, nos moldes do art. 50, § 5º, da CF/88. Extingo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).’ (...)
No julgamento da ADI nº 3.772, decidiu-se que o cálculo de tempo de serviço para a aposentadoria especial do artigo 40, § 5º, da CF, não considera apenas o desempenho de atividade de professor, mas também o exercício, por professor, das funções de direção de unidade escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico, in verbis: (...)
No ano de 2017, o STF voltou a enfrentar a questão, agora, em sede de julgamento de repercussão geral (STF, tema nº 965), in verbis: (...)
No caso dos autos, a impetrante demonstrou ser titular de cargo efetivo da rede pública estadual de ensino, do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, no qual ingressou em 23/02/1988, na função de professora. A partir de 31/01/2002, passou a exercer o cargo de diretora de escola, em estabelecimento de ensino e, desde então, permanece no mesmo cargo. (fls. 27/34 e 63/65).
Forçoso concluir-se, por conseguinte, que o tempo de atividade exercida pela servidora como Diretora Escolar integra a carreira do magistério. Nessa toada, deve ser computado para a concessão do benefício aqui requerido. Nesse sentido, é o posicionamento desta Corte: (...)
No que tange à paridade e integralidade, necessário se faz analisar se a servidora preenche os requisitos da Emenda Constitucional nº 47/2005, nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 590.260/SP (Tema 139) ao analisar os direitos da categoria de professor aposentado.
Considerando que a impetrante ingressou no serviço público em 23/02/1988, ou seja, antes da EC nº 41/2003, resta somente verificar o preenchimento das hipóteses dos artigos 2º e 3º da EC 47/2005, in verbis: (...)
Deste modo, é prudente realizar a análise dos requisitos e a respectiva subsunção da norma ao caso concreto. O requisito do caput do artigo 3º da EC nº 47/2005 é a entrada no serviço público até 16/12/1998, que foi preenchido pela servidora, ante o ingresso desta no serviço público em 23/02/1988 (fl.27). O segundo requisito, tendo em vista o exercício de cargo equiparado ao de professor, é ter a requerente pelo menos 25 anos de tempo de contribuição (30 anos do inciso I do art. 3º da EC 47/2005 menos os 5 anos do fator redutor do § 5º do art. 40 da CF), o que também foi preenchido, já que, na data do requerimento administrativo, aos 20/12/2022, a servidora contava com 11.808 (onze mil oitocentos e oito dias), o que corresponde a 32 (trinta e dois) anos, 04 (quatro) meses e 8 (oito) dias trabalhados no magistério público estadual, conforme certidão de contagem de tempo (fl. 34).
Assim, à evidência, a impetrante também cumpriu os tempos discriminados no inciso II, do artigo 3º, da EC nº 47/2005, pois contava com mais de 30 anos de serviço público na data em que requereu a aposentadoria pela via administrativa em 20/12/2022 (fl. 35). Quanto à idade mínima, dispõe o inciso III do supracitado artigo que esta é resultante da redução de um de idade para cada ano de contribuição que exceder o tempo de contribuição exigido. Desse modo, a requerente precisaria ter 48 anos de idade para se aposentar, já que contava com 11.808 (onze mil oitocentos e oito) dias, o que corresponde a 32 (trinta e dois) anos, 04 (quatro) meses e 8 (oito) dias de contribuição, (7 anos a mais do que exigido) no momento da solicitação de aposentadoria especial pela via administrativa. Trata-se da aplicação do chamado ‘pedágio’, que foi instituído pela Emenda Constitucional nº 47/2005 como regra de transição para que o aumento da idade mínima trazido pela Emenda Constitucional nº 20/1998 não prejudicasse excessivamente aqueles que ingressaram no serviço público antes dela. Assim sendo, em se considerando que Rozimere possuía 55 anos no momento do requerimento administrativo, uma vez que nasceu em 04/10/1967 (fl. 39), preenchendo, assim, a idade necessária para aposentadoria especial. (...)
Assim sendo, conclui-se que ter a impetrante cumprido os requisitos constitucionais para o gozo da aposentadoria especial com integralidade e paridade, tendo direito ao abono de permanência pelo período trabalhado após o cumprimento dos requisitos constantes no artigo 40, § 5º, da CF” (fls. 2-5, e-doc. 16).
 
6. Na espécie, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, que o direito à aposentadoria especial garantida aos professores, previsto no § 5º do art. 40 da Constituição da República, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, por integrarem a carreira do magistério. Confira-se a ementa desse julgado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I – A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III – Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (DJe 27.3.2009). 
 
Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.411.090-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.2.2023).
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE ASSUMIU O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 3772. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.’ 2. Em se tratando de professora de carreira que vem a assumir o cargo de diretora de escola, aplica-se a diretriz do Tema 965 da repercussão geral, bem como o precedente da ADI 3.772, Redator para o acórdão Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. 3. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.
 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.389.801-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2022).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
 EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, ‘para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’ (RE 1.039.644-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes). O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.295.371-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.4.2021).
 
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG,  Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,  e  do Recurso Extraordinário n. 596.962-RG, Relator o  Ministro Dias Toffoli, Temas 139 e 156 de repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu ser aplicável aos servidores públicos, incluídos os professores, a norma de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, para reconhecer o direito à paridade e à integralidade de proventos para os servidores inativos que  ingressaram no serviço público antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003 e preencheram os requisitos legais, observado o princípio do tempus regit actum. Tem-se nos paradigmas de repercussão geral: 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II – Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III – Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE n. 590.260, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.10.2009, Tema 139).
 
“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido. 1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC nº 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da CF. 2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC nº 41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC nº 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC nº 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003, conforme decidido nos autos do RE nº 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09” (RE n. 596.962, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.10.2014, Tema 156).
 
A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelo que incide na espécie a Súmula n. 286 deste Supremo Tribunal, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.
 
7. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, em relação à natureza jurídica das atividades exercidas e ao preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial de professora, demandaria reexame do conjunto fático-probatório. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. SUPERVISOR DE ENSINO. SERVIDORA INTEGRANTE DA CARREIRA 
DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SITUAÇÃO FUNCIONAL DA AGRAVADA. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.520.833-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).
 
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. Atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.987-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.3.2024).
 
Nada há a prover em relação às alegações do recorrente. 

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora